Tribunal: TJPA
Processo: 0804421-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804421-38.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DIVA RARA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP

AGRAVADO: L. A. DA SILVA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

II –
Quanto a gratuidade da
justiça
, é mister a garantia de preservação da subsistência da agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804421-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVA RARA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP

ADVOGADO: LEONARDO RITIELLE GONÇALVES

AGRAVADO: L. A. DA SILVA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DIVA RARA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória, movida em face de
L. A. DA SILVA - ME
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita da ora agravante. Voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, V do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata o agravante que o Juiz a Quo indeferiu o pedido de justiça gratuita por considerar ausente a comprovação indicativos de sua hipossuficiência econômica. Nesse sentido, argui que o requerimento de justiça gratuita possui presunção legal de veracidade, admitido seu afastamento apenas mediante prova de suficiência econômica.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo, para que seja afastada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Nesse sentido, pleiteia a concessão do benefício.

Juntou documentos às ID.3056389/3056390.

Às ID.3280828 foi dado automaticamente o efeito suspensivo no presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do NCPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Entendo diferentemente do digno magistrado
a quo
, embora respeite o seu posicionamento, que as alegações da agravante são suficientes para confirmar a condição de pobreza por ela assumida nos presentes autos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA.
PRESENTE PROVA ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I O Benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e até honorários advocatícios, nos termos do artigo 98 d
o Código de Processo Civil. II. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Exegese da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
III. No caso, havendo prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte eventualmente venha a suportar, tendo em vista que os demonstrativos de exercício financeiro e extratos de conta corrente acostados demonstram a insuficiência de recursos.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, V E VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DO TJRS.
(Agravo de Instrumento, Nº 70084682004, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 14-01-2021).

Ademais, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência da agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus
termos, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021